Tribunal: TJMT
Processo: 0015698-27.2018.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015698-27.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUZA GOMES DE SOUZA - CPF: 442.128.101-82 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS - CPF: 932.210.611-53 (APELANTE), GRAZIELLA GOMES SPAGNOL - CPF: 011.820.491-25 (APELANTE), MAGNO GOMES RIBEIRO - CPF: 005.228.791-28 (APELANTE), AILTON GONCALVES DA SILVA - CPF: 474.472.301-20 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), GUSTAVO MENDONCA GONCALVES - CPF: 039.966.931-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. DEFEITO. AMEAÇA E COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

“Alegação de vício de coação na celebração do ajuste. 2- A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (artigo 151 do Código Civil). (...). 4- A ausência de provas quanto a existência de causa de anulabilidade do contrato celebrado pelas partes enseja a improcedência do pedido de anulação do ato jurídico. 5- Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-RJ - APL: 00021516720088190061, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 06/07/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015698-27.2018.8.11.0004

APELANTE: NEUZA GOMES DE SOUZA e OUTROS

APELADO: AILTON GONCALVES DA SILVA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
NEUZA GOMES DE SOUZA, FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS, GRAZIELLA GOMES SPAGNOL
e
MAGNO GOMES RIBEIRO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico ingressada em face de
AILTON GONCALVES DA SILVA
e
GUSTAVO MENDONCA GONCALVES
, julgou improcedente o pedido, condenando os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em razões recursais sustentam os apelantes que o negócio jurídico foi realizado de forma fraudulenta, sobre ameaça e coação, tendo como consequência negócio jurídico anulável. Requer, ao final, a reforma da sentença para se julgar procedente o pedido.

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
NEUZA GOMES DE SOUZA, FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS, GRAZIELLA GOMES SPAGNOL
e
MAGNO GOMES RIBEIRO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico ingressada em face de
AILTON GONCALVES DA SILVA
e
GUSTAVO MENDONCA GONCALVES
, julgou improcedente o pedido, condenando os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Afirmam os apelantes que por conta de dificuldades financeiras, pegou dinheiro emprestado com o demandado AILTON GONCALVES DA SILVA; ata que não conseguiu pagar o valor no prazo avençado, de modo que o demandado AILTON GONCALVES DA SILVA passou a ameaçar a ela e à família; que é a legítima proprietária do imóvel matriculado sob o n. 53.798, localizado no município de Pontal do Araguaia/MT, no Bairro Araguaia Center; que em razão do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, o imóvel estava registrado em nome dos autores GRAZIELLA GOMES SPAGNOL e MAGNO GOMES RIBEIRO, filha e genro de NEUZA GOMES DE SOUZA, respectivamente; que quando o demandado AILTON GONCALVES DA SILVA descobriu a existência do imóvel, persistiu ainda mais nas ameaças de morte caso o débito não fosse quitado, até que, então, exigiu que o os autores transferissem o imóvel para o nome do demandado GUSTAVO MENDONCA GONCALVES, que é filho do demandado AILTON GONCALVES DA SILVA; que por conta dos relatos retro, aferem que a compra e venda do imóvel foi fraudulenta, sendo o negócio jurídico anulável, por ter sido realizado sob ameaça e coação, requerendo a anulação.

Todavia, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 151
, do
Código Civil
,
“a
coação
, para viciar a
declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.

Todavia, no caso dos autos, de fato, inexistem nos autos qualquer indício de que os apelantes teriam sido coagidos ou ameaçados a celebrar a avença, como bem salientado pela douta sentenciante:

“Primeiramente, no tocante à alegação de prática de agiotagem, verifico que a prova contida nos autos evidencia a regularidade do contrato em exame.

No caso concreto, a prova dos fatos alegados constitutivos de seu direito cabia à autora, cujo ônus não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Cabe registrar, somente a título de esclarecimento, que a prática de agiotagem também não provocaria a nulidade do negócio, mas caracterizaria apenas excesso de execução no sentido de que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais
".

Como é cediço, tratando-se de relação jurídica firmada na consensualidade para a composição pacífica de interesses, em regra impõe-se o cumprimento das cláusulas em igualdade de condições às partes contratantes.

O contrato faz lei entre as partes, de sorte que suas cláusulas definem os limites dos direitos e obrigações que cada contratante está obrigado a observar (
pacta sunt servanda
).

Sob outra perspectiva, cumpre referir ao que estabelece o art. 422 do Código Civil:

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Além dos deveres principais, relação contratual é norteada pelos os deveres de informação, proteção e lealdade, tradicionalmente classificados pela doutrina como deveres anexos ou de consideração, inerentes à chamada complexidade intraobrigacional.

In casu
, o cenário visualizado nos autos, é que o valor foi emprestado à autora Fabiola Gomes Spagnol dos Anjos e o imóvel foi vendido, sendo o valor emprestado apenas uma parte do pagamento. O restante do valor do imóvel foi pago pelo demandado ao Banco, quitando o financiamento.

Esclarecendo, no contrato consta que o imóvel foi vendido por Graziella Gomes Spagnol ao demandado Gustavo Mendonca Gonçalves. Contudo, ocorreu dação em pagamento de parte de dívida contraída por Fabiola Gomes Spagnol dos Anjos (irmã de Graziella), que deveria ser pago à Ailton Goncalves da Silva (genitor de Gustavo).

Qualquer que tenha sido a determinante para a subscrição do documento, assinado pelas partes, constitui-se título válido, e a única forma de eliminar sua exigibilidade é a demonstração cabal de que não houve o pagamento integral do ajuste, ou que está maculado por vício que o tornaria nulo ou anulável.

Não configurado o vício de consentimento por coação, o contrato celebrado entre as partes é válido e deveria ser cumprido. Inexistindo fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação de solver, permanece a validade do ato jurídico formal e materialmente constituídos com agente capaz, objeto lícito, e forma prescrita ou não defesa em lei, conforme artigos 104, 107 e 108, do Código Civil.

A propósito, vale lembrar a advertência de Demogue: "
raros os atos humanos que se praticam com espontaneidade, desvinculados de qualquer causa extrínseca. Todos vivemos sob o império de circunstâncias mais ou menos opressivas. Entretanto, só quando a pressão se reveste de anomalia, é que se pode falar em coação, no sentido jurídico
" (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil, Parte Geral, 11º volume, editora Saraiva, São Paulo, 6ª edição, página 215).

Conforme adverte o eminente Humberto Theodoro Júnior, “
para que se tenha, enfim, a coação como vício de consentimento capaz de provocar a invalidação do negócio jurídico, necessário é que entre a ameaça ilegítima e a declaração de vontade se estabeleça uma relação de causa e efeito. Não se tem como coação, por isso, uma ameaça ridícula ou remota, porque obviamente não tem força para atuar como causa determinante da declaração de vontade. Nesse sentido se deve interpretar a exigência legal de que a ameaça corresponda a um mal considerável. Se mesmo havendo alguma ameaça, não se entrevê nela a dimensão ou força de provocar a declaração de vontade, não se pode considerar viciado o negócio, visto que, para tanto, seria obrigatório que a coação assumisse a condição de causa de formação do negócio
” (Comentários ao Novo Código Civil, volume III, Tomo I, editora Forense, 2ª edição, Rio de Janeiro, 2003, págs. 179/180).

E não restou comprovada qualquer consequência maléfica à autora caso tivesse se recusado a subscrever o contrato.

Alerte-se que, se houve ou não a prática de agiotagem, a parte autora buscou não uma instituição financeira, com as dificuldades de limitação de crédito e avaliação de cadastro, mas pessoa física que lhe concedeu o quanto pretendido, sendo de rigor que prevaleça o ajustado entre as partes.

Pelo mínimo de certeza e segurança que se espera do Direito, continua em vigor o princípio pelo qual o contrato faz lei entre as partes, muito embora a liberdade de contratar seja relativizada pelo princípio da função social do contrato, nos moldes do artigo 421 do Código Civil.

Portanto, incidem os princípios norteadores das relações civis da autonomia privada, livre iniciativa, função social, boa-fé objetiva, eticidade e informação contratuais, havendo obrigatoriedade no cumprimento do contrato.

(...)

Assim, não tendo sido aferida ilegalidade na realização do empréstimo, vício de consentimento, ou abuso nos encargos contratados, rejeita-se a pretensão de declaração de nulidade do contrato ou inexigibilidade da dívida.
”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. GARANTIA REAL OFERECIDA EM BENEFÍCIO DO PRÓPRIO DEVEDOR. ART. 3º, V, DA LEI N.º 8.009/90. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de anulabilidade da confissão de dívida em virtude de coação, quando a suposta ameaça sofrida nem ao menos é descrita de forma concreta pelo devedor supostamente coagido. 2. Demonstrada a origem do débito pelo credor em valor aproximado à dívida confessada em escritura pública, não prospera a alegação de nulidade do título sob o fundamento de representar cobrança de juros usurários. 3. “Segundo o art. 3º, inciso V, da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar” ( AgInt no AREsp 776.167/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017). 4. Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0000283-96.2016.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 07.08.2019)
(TJ-PR - APL: 00002839620168160048 PR 0000283-96.2016.8.16.0048 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 07/08/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2019)

A propósito, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO ALTERNATIVO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO – DEFEITO DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE VONTADE - INOCORRÊNCIA - ATO JURÍDICO PERFEITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO DA VONTADE (ERRO SUBSTANCIAL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válido o contrato de compra e venda de imóvel, quando não provada sua celebração mediante vício resultante de dolo ou erro. Se o negócio jurídico foi realizado sem máculas ou vícios e não há provas dos fatos alegados, não há que se falar em reconhecimento da nulidade do contrato.”
(Ap 26389/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SIMULAÇÃO E FRAUDE – PRESENÇA DOS ELEMENTOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO CAPAZ DE ANULAR A ESCRITURA PÚBLICA – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. A simulação é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, sendo, aparentemente normal o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que deveria produzir, visando às partes em conluio, enganar terceiros. A nulidade de ato jurídico, por alegação de fraude ou vício de consentimento, deve se arrimar em prova robusta de que o erro comprometera efetivamente a manifestação da vontade da parte, haja vista o princípio da presunção da boa-fé e da necessidade de se garantir, sobremaneira, a segurança jurídica dos negócios. Inexistindo prova da simulação, deve ser considerado válido o contrato de compra e venda que se reveste de todas as formalidades legais.”
(Ap 83829/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014)

Assim sendo, tem-se que não obstante os apelantes tenham alegado que foram ameaçados e coagidos quando da celebração do negócio jurídico, não trouxeram aos autos qualquer prova nesse sentido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023